Tribunal: TJSP
Processo: 0001792-79.2005.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
*Compra e venda – Bem imóvel – Embargos à execução – Nota promissória – Prescrição - Aplicação do art. 70, c.c. o art. 77 do Decreto n. 57.663, de 1966 (prazo de prescrição de 03 anos) – Notificação extrajudicial não suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 202, inciso V, do Código Civil - Notas promissórias vencidas entre 23/08/2001 a 23/01/2003 que não foram protestadas –

Ementa:
*Compra e venda – Bem imóvel – Embargos à execução – Nota promissória – Prescrição - Aplicação do art. 70, c.c. o art. 77 do Decreto n. 57.663, de 1966 (prazo de prescrição de 03 anos) – Notificação extrajudicial não suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 202, inciso V, do Código Civil - Notas promissórias vencidas entre 23/08/2001 a 23/01/2003 que não foram protestadas – Prescrição parcial das notas promissórias – Comprovação de que o embargante efetuou o pagamento integral do valor exequendo – Mantido o acolhimento parcial dos embargos à execução – Recurso não provido*